Tribunal: TJDFT
Processo: 0712801-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PROVA INCOMPLETA. SENTENÇA CASSADA.
1. O Decreto n. 32.547/10 prevê em seu artigo 3o a necessidade de realização de perícia para caracterização da atividade insalubre exercida por servidor público civil da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal.
2. Em casos análogos ao dos autos, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem considerado o laudo individualizado como prova essencial do grau de insalubridade das atividades desempenhadas por agentes socioeducativos que pleiteiam em juízo a percepção do referido adicional com esteio no Anexo 14 da Norma Regulamentar n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego.
3. Por via de consequência, o indeferimento da perícia no caso em apreço prejudicou a parte autora, cujas condições reais de trabalho não puderam ser aferidas para balizar a pertinência do pedido, configurando o cerceamento de defesa.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.